Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-80.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002105-80.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAROLINE REYES - CPF: 034.031.531-85 (AGRAVADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), CAROLINE REYES - CPF: 034.031.531-85 (AGRAVANTE), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1002105-80.2019.8.11.0002.

AGRAVANTE:
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT

AGRAVADO:

GUSTAVO HENRIQUE GRACIANI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA para a justiça federal –– PRESCRIÇÃO AFASTADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1002105-80.2019.8.11.0002.

AGRAVANTE:
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT

AGRAVADO:

GUSTAVO HENRIQUE GRACIANI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
, em face da decisão monocrática de Id 213734681, que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, e declinou da competência em favor da Justiça Federal.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas nos embargos de declaração, apontando
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de diversos Tribunais Estaduais têm consolidado entendimento de que a presença do FNDE como agente financiador, por si só, não desloca automaticamente a competência para a Justiça Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que declinou a competência, mantendo o processamento do feito perante a Justiça Estadual.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 229566198, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, e declinou da competência em favor da Justiça Federal.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na alegação de que apontando
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de diversos Tribunais Estaduais têm consolidado entendimento de que a presença do FNDE como agente financiador, por si só, não desloca automaticamente a competência para a Justiça Federal.

Pois bem.

Como já destacado na decisão que apreciou os embargos de declaração, a decisão é clara ao apontar toda a fundamentação que resultou no declínio da competência.

O caso em espeque demanda reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE no polo passivo, motivo pelo qual se faz imperiosa a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 114 do CPC.

Nesse sentido:

“O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil”. (TJMT, Terceira Câmara Cível, RAC n. 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021).

Além disso:

“Não se pode olvidar que a questão (1) ilegalidade da cobrança de valores que não são abarcados pelo FIES em virtude da trava sistêmica foi aduzida pela Apelante na Contestação, cuja defesa tem como base a tese de que não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs o limite do valor da semestralidade para que possa realizar o aditamento dos estudantes.

Em outras palavras, na peça de defesa a Apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceção, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe: ‘o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes’.

Dessa forma, se a defesa da Embargante é que a cobrança é legitima porque compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela Apelante é legitima ou não, com base em cláusulas contratuais de instrumento que foi firmado somente entre o aluno apelado e o FNDE, quando este último sequer integra a lide. (sic).”
(TJMT, Segunda Câmara Cível, Recurso de Agravo de Instrumento n. 1028938-86.2017.8.11.0041, julgado em 23/03/2022).

Outrossim, o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida na data de 10/06/2021, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por estudante em face de Acórdão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, em que se discutia acerca da legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino quando os valores eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES, sendo que de ofício o Ministro reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024